Tribunal: TJDFT
Processo: 0736059-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE USINA DE ASFALTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. DANOS EMERGENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes não questionam a existência do negócio jurídico, cingindo-se a discussão exclusivamente quanto à configuração, ou não, do inadimplemento contratual parcial da apelante (entrega do equipamento incompleto).
2. Embora tenha alegado o apelante que o acessório “WMA” não estava incluso na negociação, a prova oral é no sentido contrário, restando isoladas as assertivas do vendedor.
3. Não tendo sido cumprida a obrigação e caracterizado o inadimplemento da prestação contratual, pode a parte lesada pleitear a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Com o desfazimento do negócio as partes devem retornar ao estado em que se encontravam (status quo ante).
4. Recurso conhecido e desprovido.